Tribunal: STJ
Processo: 5000201-47.2022.8.13.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2649691 - MG (2024/0182038-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: F DE M V
AGRAVANTE
: P A C
ADVOGADOS
: JOSIANE FRANCISCA DA SILVA - MG198911
THIAGO DOS SANTOS CARVALHO - MG184052
AGRAVADO
: T A R V
ADVOGADA
: DEBORA SPIAZZI PEDROSA DINIZ - MG127898
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO CONSTITUTIVA - ADOÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA
DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO
RECLAMO,
ANTE
A
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do
CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da
dialeticidade,
deve
o
agravante
demonstrar,
de
modo
fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo
extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula
182 do STJ.
2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade
recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a
parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o
desacerto da decisão impugnada. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
16/09/2025
22/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50810383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 25/09/2025 20:06:27
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: d74e69cb-a77b-4503-b9a9-00a2cafd2dbe

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA50810383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 25/09/2025 20:06:27
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: d74e69cb-a77b-4503-b9a9-00a2cafd2dbe

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2649691 - MG (2024/0182038-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: F DE M V
AGRAVANTE
: P A C
ADVOGADOS
: JOSIANE FRANCISCA DA SILVA - MG198911
THIAGO DOS SANTOS CARVALHO - MG184052
AGRAVADO
: T A R V
ADVOGADA
: DEBORA SPIAZZI PEDROSA DINIZ - MG127898
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO CONSTITUTIVA - ADOÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA
DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO
RECLAMO,
ANTE
A
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do
CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da
dialeticidade,
deve
o
agravante
demonstrar,
de
modo
fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo
extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula
182 do STJ.
2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade
recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a
parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o
desacerto da decisão impugnada. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por F de M V e P A C em face de decisão monocrática da
Presidência desta Corte (fls. 669-670, e-STJ), que não conheceu do agravo da parte
insurgente, ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos que
embasaram a decisão agravada, aplicando o teor da Súmula 182/STJ.
Daí o presente agravo interno (fls. 674-681, e-STJ), no qual a parte
sustenta que o agravo em recurso especial abordou todas os óbices que motivaram a
sua inadmissibilidade
Sem impugnação.
Documento eletrônico VDA50466423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 15/09/2025 18:18:46
Código de Controle do Documento: 3bcf83b4-a449-45c5-8ddc-d47c0b757423

Parecer do Ministério Público Federal (fls. 740-744, e-STJ) pelo
desprovimento do agravo interno.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte agravante são incapazes
de infirmar a decisão objurgada, motivo pelo qual deve ser mantida, por seus próprios
fundamentos.
1. Com efeito, com base no princípio da dialeticidade, compete à parte
recorrente
da decisão de admissibilidade
impugnar especificamente os fundamentos
do recurso especial, autônomos ou não, sob pena de atrair o óbice contido no
enunciado da Súmula 182 do STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC/73 que
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada"). Nesse
sentido, confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA. FALTA

DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
.
DESISTÊNCIA
PARCIAL.
MANIFESTA
INADMISSIBILIDADE
IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.042 do CPC/15 c/c 253, parágrafo
único, I do RISTJ, incumbe ao agravante o ônus de impugnar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão proferida pelo Tribunal de origem com o intuito
de "destrancar" o recurso especial inadmitido, permitindo, assim, o exame deste
2. O agravo é apenas o meio idôneo a viabilizar o juízo definitivo de
.
pelo STJ
admissibilidade por este Tribunal, quando inadmitido na origem o recurso
especial. Desse modo, há uma vinculação do primeiro com o segundo, de modo
que, na sistemática de julgamento, o agravo deve ser sempre analisado com os
olhos voltados para a admissibilidade do recurso especial e não para o acórdão
recorrido. 3. A partir de tais premissas, é possível inferir que não há como o

agravante restringir o efeito devolutivo horizontal do agravo porque esse efeito já
foi previamente delimitado pelos fundamentos da decisão exarada pelo Tribunal
4. O ordenamento jurídico admite que a parte inconformada recorra,
de origem.
parcialmente, de uma decisão, e, ainda, que o órgão julgador conheça, em
parte, do recurso interposto. Não há, entretanto, qualquer previsão que autorize
a desistência parcial, tácita ou expressa, do recurso especial após sua
interposição. 5. É manifestamente inadmissível o agravo que não impugna, de
6. Agravo
maneira consistente, todos os fundamentos da decisão agravada.
interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 727.579
/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
12/12/2017
19/12/2017
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III,
1.
DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA.
À luz do
princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante,
sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar
especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar
. 2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso
seguimento ao reclamo
especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade,
a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de
Documento eletrônico VDA50466423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 15/09/2025 18:18:46
Código de Controle do Documento: 3bcf83b4-a449-45c5-8ddc-d47c0b757423

seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932,
, ônus da qual não se desincumbiu a
III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ
parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade
do óbice invocado. [...] 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1039553
/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
23/05/2017
26/05/2017
No caso dos autos, o Tribunal local negou seguimento ao recurso da parte

ora agravante (fls. 638-642, e-STJ), com amparo nos seguintes fundamentos:
não
a)
cabe a alegação de contrariedade a norma constitucional na instância especial; b)
incidência da Súmula 7/STJ, pois a pretensão recursal demanda a incursão no
conjunto fático probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial;
e
não cabimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional
c)
dada a não comprovação da divergência jurisprudencial, atraindo a aplicação da
Súmula 284/STF.
Todavia, nas razões do agravo (fls. 674-681, e-STJ), a parte insurgente
refutou a aplicação da Súmula 7/STJ de maneira genérica e nada mencionou acerca
da impossibilidade de analisar a contrariedade a norma constitucional nesta instância
especial e da aplicação do óbice da Súmula 284/STF, deixando de atender a
dialeticidade recursal.
No que se refere à Súmula 7/STJ, esta eg. Quarta Turma, nos autos do

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
AGInt no ARESp n. 1.490.629/SP,
TURMA,
, firmou o entendimento de que "
DJe 25/08/2021
a alegação genérica de que o
tema discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as
hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não
fático-probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da decisão
. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a exposição
atacada
da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da adoção dos
.".
fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias
Eis a ementa do referido julgado:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
PROFERIDA
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
PRINCIPIO
DA
DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE
ALEGAÇÃO GENÉRICA. 1. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os
recursos, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do
agravo em recurso especial, infirmar especificamente os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo. 2. O
agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem
reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica
aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo,
consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2.015 e art.
,
253, I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente sendo
.
insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado 3.
Esta Corte, ao interpretar o previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC
/2015 (o qual traz disposição similar ao § 3o do art. 1.029 do do mesmo
Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica
para os casos de regularização de vício estritamente formal, não se
Documento eletrônico VDA50466423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 15/09/2025 18:18:46
Código de Controle do Documento: 3bcf83b4-a449-45c5-8ddc-d47c0b757423

prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto. 4.
Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1490629/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
05/08/2021
) [grifou-se]
25/08/2021
Desta forma, cabia à parte insurgente apresentar fundamentos aptos a
justificar, no caso, o porquê da aplicação do dispositivo não demandar - em contraste
- a análise de fatos, obrigação processual da qual, a
ao que concluiu a Corte local
rigor,
.
não se desincumbiu
A recente jurisprudência desta Corte, à luz do princípio da dialeticidade, que
norteia os recursos, é no sentido de que deve a parte recorrente impugnar
, de
especificamente
os fundamentos suficientes para manter o
recorrido
todos
decisum
maneira a demonstrar que o juízo de admissibilidade do Tribunal de origem merece ser
modificado, o que não se vislumbra no recurso em questão.
Desta forma, irrefutável a incidência da Súmula 182 do STJ, porquanto
inexistiu
a todos os fundamentos da decisão que obstou a ascensão
ataque específico
do recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça.
1.1. Ademais, mesmo se fosse superado este óbice, verifica-se que a
análise do mérito recursal esbarraria no teor das Súmulas 7 e 83/STJ.
Trata-se de ação que discute a regularização de adoção à brasileira,
realizada pelos recorrentes. Argumentam que é cabível a destituição do poder familiar
da família natural porque a criança foi entregue de forma irregular a terceiros para fins
de adoção, nos termos do art. 1638, V, do Código Civil.
Pedem a prioridade na fila de adoção com fundamento no princípio do
melhor interesse da criança, uma vez que já detiveram a guarda informal da menor.
A respeito, assim consignou o acórdão recorrido (fls. 563-569, e-STJ):
Cinge-se a controvérsia em aferir o acerto da r. sentença que julgou
improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução de
mérito por ter considerado que não houve demonstração de motivos que
justificassem a destituição do poder familiar, bem como que não haveria razões
para que, em caso de destituição do poder familiar, houvesse o desrespeito à
necessidade de inscrição dos apelantes no cadastro de adoção.
Inicialmente, há que se analisar que o caso dos autos demonstra situação
peculiar que merece especial cautela.
Consoante o relato dos apelados restou incontroverso, que a infante O. C. M. V.
foi entregue aos pretensos adotantes, que a registram em seu nome, sendo que
a apelada, ao dar entrada no hospital para partejar utilizou os documentos da
segunda apelante, a qual veio a registrá-la posteriormente em seu próprio nome,
conforme relato sem dissonância nos autos.
veja-se:
Documento eletrônico VDA50466423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 15/09/2025 18:18:46
Código de Controle do Documento: 3bcf83b4-a449-45c5-8ddc-d47c0b757423

“Uma amiga comentou com Priscila numa confraternização, que uma
amiga dela estava gravida e já tinha tentado um aborto, mas restou
frustrado.
Falou da vida da gestante e o envolvimento com traficantes, já tinha uma
filha do antigo relacionamento com traficante e o atual estaria preso. Que
essa amiga traiu o marido que esta preso, engravidou, por esse motivo
tentou dar fim a vida da criança.
Priscila disse que cuidaria da criança como se fosse sua filha, então a
genitora disse que pra não ter nenhum vínculo com a criança, daria
entrada no hospital com os documentos da Priscila.
A criança nasceu e Priscila registrou a criança como se fosse sua filha, a
genitora pediu 2 mil reais e achando ser para comprar drogas não deu. A
genitora pediu a criança de volta e na negativa entrou com ação judicial
alegando arrependimento.”
O referido fato foi objeto de Ação Civil Pública (autos no 5024428-
46.2021.8.12.0079), a qual declarou a nulidade do registro de nascimento da
menor, conforme pág. 231/236 – doc. único, determinando ainda a remessa dos
documentos para a autoridade policial competente,
:
ipisis litteris
“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL,
resolvendo o mérito da causa, nos termos do art. 487, inciso I do Código
de Processo Civil, para declarar a nulidade do registro de filiação de O. C.
M. V. (DN
), documento na certidão de inteiro teor matricula no
05/07/2021
0454190155 2021 1 00299 102 0221541 46. E determinar a lavratura de
novo registro, devendo constar apenas o nome da mãe biológica T. A. R.
V., e respectivos avós maternos.
Transitada em julgado a sentença, expeça-se o competente mandado para
averbação às margens do Registro de Nascimento da criança as
determinações acima e a expedição de nova certidão de nascimento.
Determino o encaminhamento de cópia dos depoimentos prestados em
audiência para a Autoridade Policial que investiga os fatos, considerando a
admissão de uma das testemunhas do processo de ter participado da
falsidade aqui tratada.
As hipóteses de destituição do poder familiar se encontram positivadas no art.
1.638 do Código Civil (...)
(...)
Acontece que as r. hipóteses restaram afastadas pela medida de proteção que
deferiu a busca e apreensão da menor (medida de proteção no 5020100-
73.2021.8.13.0079), efetivada em 03.09.2021, determinou o acolhimento da
infante e, após constatada a possibilidade de inserção na família natural, a
criança foi entregue à mãe, conforme Guia de Desacolhimento no
6180904100751-03 (pág. 93 – doc. único), datada de 13.11.2021.
Note-se do Estudo Social realizado naqueles autos opinou pela reintegração
familiar da criança por ter considerado que a genitora dispunha das condições
na literalidade do parecer técnico:
básicas para o exercício do poder familiar,
Documento eletrônico VDA50466423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 15/09/2025 18:18:46
Código de Controle do Documento: 3bcf83b4-a449-45c5-8ddc-d47c0b757423

“Através dos procedimentos técnicos adotados, avaliamos que a Sra.
Thaís dispõe das condições básicas necessárias para o exercício da
maternidade da filha biológica, Olívia. A despeito das evidências de uma
entrega ilegal da criança para terceiros, não encontramos indícios de
negociação monetária neste processo.
Observamos tratar-se de pessoa com dificuldade de autocontrole,
intempestiva e temperamental, que tomou a citada decisão em um estado
de fragilidade emocional e psicológica. Percebemos que a atitude da
genitora visava preservar a criança, no momento em que ela julgava não
poder acolhê-la no seio de sua família.
Verificamos haver uma imprescindível rede de apoio familiar tanto para
mãe quanto para a prole. A Sra. Thaís já iniciou acompanhamento
psicológico na UBS do bairro Durval de Barros em Ibirité. A genitora
demostrou arrependimento da entrega, afetividade pela filha e desejo
exercício da maternidade.
Mediante o exposto, somos de parecer favorável a entrega da criança sob
Termo para a genitora, Sra. T. A. R. V., com Urgência. Caso este parecer
seja acolhido, que os autos sejam remetidos à comarca de Ibirité/MG, para
realização dos encaminhamentos necessários à rede de atendimento do
município e demais providências cabíveis.”
Neste sentido, é princípio basilar do acolhimento institucional a reintegração à
família natural, conforme art. 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei
8.069/90 (...)
(...)
Assim, constatada a possibilidade de criação por sua família natural, não merece
reparo a r. decisão que deferiu a integração da infante à família natural, sendo
esta a medida que resguarda o melhor interesse da infante.
No mesmo caminho, não há nos autos qualquer prova que conduza à perda do
poder familiar por parte da apelada em relação à sua filha, inclusive por falta de
qualquer prova que amparasse medida dessa natureza, sendo que o episódio
isolado no qual teria entregado a criança para os apelantes foi devidamente
avaliado na medida de proteção, quando foi deferida a reinserção da menor no
seio familiar.
Ainda, há que se considerar que o presente feito busca, por vias transversas,
conceder a adoção de menor sem que seja considerada a ordem do cadastro de
adoção.
Quanto ao cadastro de adoção, há previsão expressa das hipóteses em que
poderá ser relativizado, nos termos do art. 50, §13o, do Estatuto da Criança e do
Adolescente:
(...)
No caso dos autos não há enquadramento em nenhuma das r. hipóteses
supratranscritas.
Documento eletrônico VDA50466423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 15/09/2025 18:18:46
Código de Controle do Documento: 3bcf83b4-a449-45c5-8ddc-d47c0b757423

Não se olvida que há entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em casos
excepcionais, relativizando a legislação em prol do melhor interesse da criança
(HC no 468.691/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, D Je
de
).
11/3/2019
Na hipótese dos autos, todavia, cumpre realçar que permaneceu com os
apelante apenas quando recém-nascida, aproximadamente nos seus 2 (dois)
primeiros meses de vida, do período de 05.07.2021 a 03.09.2021, pelo que não
há que se cogitar da criação de vínculo afetivo que justificasse a aplicação da
solução extraordinária.
Ademais, saliente-se que o r. período de convivência apenas se deu em virtude
de prática de “adoção à brasileira” a qual foi devidamente desconstituída pela
Ação Civil Pública no 5024428- 46.2021.8.12.0079, ato que também foi objeto de
investigação criminal.
Nesse contexto, a despeito da intensa luta travada pelos apelantes para a
obtenção da paternidade-maternidade que exerceram sobre a criança nos seus
primeiros dois meses de vida, não há como acudir-lhes o pleito ao largo da
disciplina legal. [grifou-se]
Com efeito, para derruir as conclusões contidas no acórdão recorrido, no
sentido de aferir a presença dos requisitos para a destituição do poder familiar,
segundo as razões vertidas no apelo extremo, seria imprescindível o revolvimento dos
elementos fático-probatórios, providência que esbarra no óbice da Súmula 7 desta
Corte.
Além disso, "Em atendimento aos prioritários interesses da criança e do
adolescente, a Lei 8.069/1990 alberga o princípio da primazia da família
natural, corolário do seu direito de ser criado e educado no seio de sua família
natural e, apenas excepcionalmente, em família substituta. Desse modo, a preservação
dos vínculos familiares ou a promoção da reintegração familiar são providências que
devem, preferencialmente - sempre que presentes as condições a esse fim - ser
efetivadas pelo julgador, assim como pelas entidades de acolhimento familiar" (REsp n.
2.140.879/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
18/6/2024
20/6/2024
Observe-se:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR DA
GENITORA (NO QUE IMPORTA À CONTROVÉRSIA). SENTENÇA QUE
JULGA O PEDIDO IMPROCEDENTE, BASEADO NOS PARECERES
TÉCNICOS MAIS RECENTES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR QUE
CONCLUÍRAM PELA POSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO FAMILIAR, DE
FORMA GRADUAL, SEGUNDO UM PLANO DE AÇÃO, COM IMPOSIÇÃO DE
SALUTARES MEDIDAS PROTETIVAS, CUJO DESCUMPRIMENTO TEM
COMO CONSEQUÊNCIA, JUSTAMENTE, A DESTITUIÇÃO DO PODER
FAMILIAR. ACÓRDÃO QUE CONFERE PROVIMENTO À INSURGÊNCIA
RECURSAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA, DE PLANO, DESTITUIR O
PODER FAMILIAR, A CONSIDERAR A NÃO MODIFICAÇÃO DO QUADRO DE
NEGLIGÊNCIA, O QUAL PERDURARIA, EM SUA COMPREENSÃO, POR 10
(DEZ) ANOS. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES
PARA A MANUTENÇÃO DA FAMÍLIA NATURAL, DESDE QUE PRESERVADA
A INTEGRIDADE DOS PACIENTES (O QUE SE DARIA, JUSTAMENTE, POR
MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO ENGENDRADO NA
Documento eletrônico VDA50466423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 15/09/2025 18:18:46
Código de Controle do Documento: 3bcf83b4-a449-45c5-8ddc-d47c0b757423

SENTENÇA). RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO EXPENDIDA PELA
DEFENSORIA
PÚBLICA.
RECONHECIMENTO.
RECURSO
ESPECIAL
1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em
PROVIDO.
analisar, a partir da moldura fática delineada na origem, se a procedência do
pedido de destituição do poder familiar da genitora em relação aos seus três
filhos, estaria fundada, indevidamente, em fatos pretéritos que não mais retratam
a situação atual da família em exame (em descompasso, inclusive, com os
pareceres técnicos que justamente indicam a possibilidade de reintegração dos
filhos aos cuidados da mãe) e na situação de vulnerabilidade econômica, a
violar, segundo alegado, os arts. 19, 28, § 1o, 39, § 1o, 87, VI, 92, I e II, e 93,
parágrafo único, 94, V, e 101, § 1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 2.
A sentença (com 75 laudas) e o acórdão (com 30 laudas) historiaram, de forma
precisa, todos os fatos processuais, que evidenciam o detido acompanhamento
desse grupo familiar pela rede de apoio e pelo Poder Público desde o ano de
2013, em que a situação de violência aos direitos fundamentais dos pacientes,
ocasionada pelo genitor, mostrava-se consideravelmente ostensiva (envoltos a
práticas delituosas, como tráfico de drogas na residência, agressões físicas
perpetradas contra a genitora e até denúncia de abuso sexual do genitor para
com sua enteada, filha mais velha da genitora, que, hoje, se encontra com a
família estendida). Em relação a tais fatos, a genitora não teve nenhuma
participação, apresentando-se (também) como vítima das condutas perpetradas
pelo marido (atualmente, preso), inclusive de violência doméstica. Nos anos
subsequentes, foram identificados atos de negligência no cuidado da prole, em
decorrência, em boa medida, da situação de miserabilidade que a genitora se
encontrava inserida, a culminar no ajuizamento da subjacente ação de
destituição do poder familiar contra os genitores em janeiro de 2023 (após dez
anos, praticamente), cujos pareceres mais recentes são favoráveis à
subsistência do poder familiar da mãe. 3. Como se extrai do acórdão recorrido (e
também da sentença), os pareceres mais recentes, ao seu modo e com as
ressalvas ali consignadas, sinalizaram que "o plano de reintegração deve ser
considerado a opção mais viável"; que "atualmente não se vislumbra, a
possibilidade de destituição familiar devido ser tardia a decisão para a inserção
em família substituta na modalidade de adoção"; que os pacientes possuem
forte vínculo com a genitora, bem como apresentam interesse em retornar ao
seio da família"; que "a Defesa Civil do Município de Criciúma compareceu à
residência da genitora e concluiu que 'tem condições de habitabilidade'"; que "a
família está inserida em programas e projetos, recebendo o benefício bolsa
família, inclusão diária dos filhos no CRAS, cesta básica mensal e programa
renda mínima, cabendo a ela neste momento, o empenho para a
contrapartida". 4. Em atendimento aos prioritários interesses da criança e do
adolescente, a Lei 8.069/1990 alberga o princípio da primazia da família natural,
corolário do seu direito de ser criado e educado no seio de sua família natural e,
apenas excepcionalmente, em família substituta. Desse modo, a preservação
dos vínculos familiares ou a promoção da reintegração familiar são providências
que devem, preferencialmente - sempre que presentes as condições a esse fim -
ser efetivadas pelo julgador, assim como pelas entidades de acolhimento
familiar. Compreende-se, pois, que o afastamento da criança ou do adolescente
de sua família natural somente pode ser admitido excepcionalmente e, em
princípio, de forma provisória, objetivando-se, nesse interregno, suprir as
deficiências identificadas na família natural por meio de inclusão em serviços e
programas de proteção, apoio e promoção, a fim de viabilizar, ao final, o seu
5. A procedência do pedido de destituição do
retorno ao seio da família natural.
poder familiar pelo Tribunal de origem, com esteio no quadro histórico dessa
família (e não, propriamente, nos fatos atuais) e em circunstâncias pontuais que
decorrem mais da vulnerabilidade econômica dessa família - atualmente
contemporizado por sua inclusão em programas oficiais de orientação, de apoio
e de promoção pessoal e, principalmente, pelo exercício de trabalho pela
genitora e de moradia condigna - do que por uma falta deliberada de cuidado,
Documento eletrônico VDA50466423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 15/09/2025 18:18:46
Código de Controle do Documento: 3bcf83b4-a449-45c5-8ddc-d47c0b757423

apresenta-se contrário aos melhores e prioritários interesses dos adolescentes e
da criança em questão. A lei de regência, em seu art. 23, atenta à preservação
da família natural, é expressa em preceituar que a falta ou a carência de
recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão
do poder familiar. Em reforço a essa diretriz, dispõe o § 1o, que: "não existindo
outro motivo que por si só autorize a decretação da medida, a criança ou o
adolescente será mantido em sua família de origem, a qual deverá
obrigatoriamente ser incluída em serviços e programas oficiais de proteção,
apoio e promoção". 6. Todos os esforços expendidos até o presente momento
pelo Poder Público e pela rede de apoio - destinados à proteção dos direitos dos
filhos da recorrente - buscaram observar, na medida do possível, a preferência
legal da família natural e estendida, por 10 (dez) anos, o que leva a crer que os
fatos apurados eram passíveis de serem revertidos; do contrário, seria o caso de
se questionar a tempestividade das providências levadas a efeito, até para
viabilizar a colocação das crianças em família substituta (com uma idade menos
avançada). 6.1 Merece ponderação, ainda, a inarredável influência do tempo
para a consolidação do afeto, próprio do estreito vínculo maternal, circunstância
indiscutivelmente presente no caso dos autos e cujo rompimento tem o condão
de deixar traumas indeléveis na vida dos filhos da recorrente . O grupo de
irmãos, reitera-se, apresenta as idades de 15, 14 e 10 anos. Nesse ponto,
conforme se extrai do acórdão recorrido, os pareceres técnicos foram uníssonos
não apenas quanto ao inequívoco desejo dos adolescentes e da criança em
questão de retornarem ao convívio e aos cuidados da mãe - vontade que deve
ser sempre considerada, nos termos do § 1o do art. 28 do ECA -, mas também
quanto aos deletérios impactos emocionais que a separação da família tem
causado nos filhos da recorrente. 7. Em conclusão, não se antevê motivação
legítima para, de pronto e sem a afronta dos dispositivos legais mencionados,
obstar a consecução do plano de reintegração engendrado pelo Juízo
sentenciante e promover a destituição do poder familiar, como compreendeu o
Tribunal de origem, se os estudos indicam a viabilidade da manutenção da
família natural, com os inerentes esforços a serem expendidos pela mãe a esse
8. Recurso especial provido para restabelecer, em sua integralidade, os
fim.
termos da sentença. (REsp n. 2.140.879/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
18/6/2024
20/6/2024
2. Do exposto,
ao agravo interno.
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50466423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 15/09/2025 18:18:46
Código de Controle do Documento: 3bcf83b4-a449-45c5-8ddc-d47c0b757423

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.649.691 / MG
Número Registro: 2024/0182038-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000220312359005 50002014720228130114
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : F DE M V
AGRAVANTE : P A C
ADVOGADOS : JOSIANE FRANCISCA DA SILVA - MG198911
THIAGO DOS SANTOS CARVALHO - MG184052
AGRAVADO
: T A R V
ADVOGADA
: DEBORA SPIAZZI PEDROSA DINIZ - MG127898
ASSUNTO
: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - SEÇÃO CÍVEL - ADOÇÃO
DE CRIANÇA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : F DE M V
AGRAVANTE : P A C
ADVOGADOS : JOSIANE FRANCISCA DA SILVA - MG198911
THIAGO DOS SANTOS CARVALHO - MG184052
AGRAVADO
: T A R V
ADVOGADA
: DEBORA SPIAZZI PEDROSA DINIZ - MG127898
Documento eletrônico VDA50757010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:35:43
Código de Controle do Documento: b8a34221-323c-4c79-9e4c-3a1af503292d

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50757010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:35:43
Código de Controle do Documento: b8a34221-323c-4c79-9e4c-3a1af503292d